Tribunal: TJBA
Processo: 8002491-28.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PETIÇÃO (CÍVEL) n.
8002491-28.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

PARTE AUTORA: AILTON DIAS DO CARMO JUNIOR e outros (9)

Advogado(s)
:
MAIANA DA SILVA SANTANA, MARAISA DA SILVA SANTANA, CARLOS ALBERTO SOARES QUADROS

PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL
APÓS CONCESSÃO DA SEGURANÇA EM AÇÃO COLETIVA MOVIDA PELO SINSPEB (SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DA BAHIA). DESCUMPRIMENTO DE PRESCRIÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE REAJUSTE DOS VALORES DA
GRATIFICAÇÃO
POR
SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS (GSP) NA MESMA PROPORÇÃO DO AUMENTO DOS VENCIMENTOS. FALTA DE EVIDÊNCIAS DE QUE LEI PRETÉRITA PROMOVEU A DEVIDA REVISÃO. APONTAMENTOS DE NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM MANDAMENTAL. ADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS EXEQUENTES. REJEIÇÃO INTEGRAL DA IMPUGNAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1. Com efeito, além de afirmar que os exequentes não são titulares do direito reconhecido no título judicial coletivo, por nunca terem sido regulados ou afetados pela situação fático jurídica objeto da decisão judicial, já que ingressaram na carreira após a reestruturação motivada pela edição da Lei Estadual nº 8.627/03, a irresignação estatal questiona os cálculos apresentados pelos exequentes, cingindo-se a afirmar a absorção da diferença relativa às vantagens não pagas com os reajustes posteriormente efetuados, inclusive por lei.

2.
Ex vi
dos contracheques colacionados aos autos, verifica-se que o próprio Estado da Bahia reconhece ser devido o reajuste da GSP aos exequentes, tanto que incluiu em folha de pagamento a partir de agosto/16, com efeitos retroativos a novembro/15; portanto, a assertiva do Estado de que os exequentes não poderiam se beneficiar do reajuste por terem ingressado no serviço público após a Lei Estadual nº 8.627/03 afigura-se manifestamente contraditória (
venire contra factum proprium
) e destoa da boa-fé e da lealdade imposta às partes na condução processual (art. 5º do CPC).

3. Não há prova de que efetivamente ocorreu a revisão simultânea e na mesma percentagem, dos vencimentos e da gratificação paga aos agentes penitenciários (“Grupo Ocupacional Serviços Penitenciários”) ou, ainda, a respectiva incorporação, a partir de determinado ato.

4. A rigor, a incorporação somente se deu com o cumprimento da decisão judicial e não com alterações legislativas, tanto que foi incluída no contracheque dos servidores a rubrica de “
GSP judicial
”, sem que se possa afirmar a existência de reajuste por meio de lei pretérita, como tenta fazer crer o Estado da Bahia.

5. Ante o exposto, dada a correção dos cálculos apresentados, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 3º, II, do CPC, seja rejeitada integralmente a impugnação e fixem-se os honorários sucumbenciais em 10% do proveito econômico obtido pelos exequentes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de petição de execução individual de sentença coletiva nº
8002491-28.2020
.8.05.0
000
, em que figuram como exequentes
Ailton Dias do Carmo Junior e outros
, e como executado, o
Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

REJEITAR
a impugnação à execução aviada pelo Estado da Bahia, determinando que seja realizado o pagamento das parcelas relativas à Gratificação por Serviços Penitenciários (GSP) devidas aos exequentes, na forma dos cálculos apresentados por estes e conforme o julgamento do mandado de segurança coletivo nº 0000199-13.2000.8.05.0000.